Tribunal: TJDFT
Processo: 0706711-97.2022.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Direito do consumidor, civil e processual civil. Ação cominatória e indenizatória. Objeto. Cobertura de procedimento cirúrgico. Reconstrução parcial de mandíbula/maxila com prótese, enxerto ósseo, osteotomias alvéolo palatinas e retirada de enxerto ósseo. Consumidora. Plano de saúde. Cirurgia eletiva. Cobertura. Postulação. Inserção ou não nas coberturas contratadas. Inversão do ônus da prova determinada pelo juízo. Prova pericial. Deferimento. Nomeação de perito. Intimação para depósito dos honorários periciais. Advogado regularmente constituído. Juntada posterior de mandatos durante o transcurso do prazo. Inércia da ré. Preclusão temporal. Pericial prejudicada. Julgamento conforme o estado do processo. Cerceamento de defesa. Inexistência. Novos patronos. Recebimento do processo no estado que se encontra. Renovação de atos legitimamente praticados. Insubsistência. Inexistência de previsão legal. Honorários advocatícios sucumbenciais. Imposição à ré. Base de cálculo. Fixação. Valor do proveito econômico obtido, traduzido pelo total das condenações. Apelo. Recurso naturalmente dotado do efeito suspensivo (cpc, art. 1.012 e §§1o e 3o). Apelação da ré desprovida. Apelação da autora provida. Sentença parcialmente reformada.
I - Caso em exame
1. Cuida-se de apelações interpostas em face de sentença que, resolvendo ação de obrigação de fazer e reparação por danos morais aviada por consumidora, condenara a ré, operadora de plano de saúde, à obrigação de fazer consistente em autorizar a cobertura e o custeio integral dos procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais prescritos à beneficiária, assim como de todos os materiais, órteses e próteses ligados ao ato cirúrgico, conforme prescrição médica, em conformidade com a segmentação do plano de saúde que a beneficia e a classificação no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, condenando-a, ademais, a pagar à autora, compensação pecuniária a título de indenização por danos morais, e, por fim, como corolário da resolução empreendida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização fixada.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto da apelação adstringem-se (i) à aferição da ocorrência de cerceamento de defesa, decorrente da não realização da prova pericial deferida a pedido da ré, em razão do não recolhimento dos honorários periciais no prazo assinado, o que demanda a apuração se a alteração de patrocínio da parte encerra fato hábil a ensejar restituição de prazo, e, outrossim, ultrapassada aludida apuração, (ii) à depuração da correição dos parâmetros adotados para fixação dos honorários de sucumbência impostos à ré, especialmente no que tange à pretensão cominatória.
III. Razões de decidir
3. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
4. Devidamente intimada a parte por meio de procurador regularmente constituído, o fato processual enseja, na conformidade do procedimento legalmente estabelecido, o aperfeiçoamento do chamamento, com os efeitos que lhe são inerentes, precipuamente a preclusão, tornando inviável que, regularmente intimada para promover o recolhimento de honorários periciais e silenciando, com a subsequente afirmação da preclusão da faculdade de viabilizar a digressão probatória que havia demandado, avente cerceamento de defesa decorrente do fato de que, tendo alterado seu patrocínio, não fora reaberto o prazo para manifestação.
5. Inexiste previsão no sentido de que alteração de patrocínio implique restituição de prazo processual, ao invés, estando a parte sempre assistida, não se cuidando de situação de renúncia de mandato, inviável se aventar que, optando por alterar seu patrocínio, os novos patronos sejam novamente intimados sobre atos antecedentes, à medida em que, aperfeiçoada eficazmente a intimação, o processo segue sempre para frente, não subsistindo lastro ou previsão de reabertura de prazo ou oportunidade já ultrapassadas em razão de alteração de patrocínio judicial, sob pena de se criar nova figura de suspensão, interrupção ou devolução de prazos processuais, inclusive os de natureza peremptória, o que não consulta com o travejamento que guarnece o devido processo legal (CPC, arts. 5o, 76 e 505).
6. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas destinadas a viabilizar a apreciação dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o).
7. Em se tratando de ação que encarta pedidos cominatório e indenizatório, acolhidas ambas as postulações, a interpretação sistemática da disposição normativa que regula a fixação dos honorários de sucumbência conduz à certeza de que os honorários imputados à parte vencida devem ter como base de incidência o proveito econômico obtido pela parte autora por refletir ambas as condenações, compreendendo a expressão da obrigação de fazer e a indenização assegurada.
8. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelo patrono da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
IV. Dispositivo
9. Apelação da ré conhecida e desprovida. Apelação da autora conhecida e provida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados. Unânime.